Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734925-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER MATIA ALVES AGRAVADO: GILMAR PEREIRA LOPES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER MATIAS ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por GILMAR PEREIRA LOPES, determinou a penhora de valores existentes em conta bancária de titularidade do agravante. Alega o recorrente que a decisão merece reforma, porquanto desconsiderou entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária em que se encontre depositada. Esclarece que, no caso concreto, foi constrito o valor de R$ 992,36 (novecentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), montante ínfimo e muito aquém do limite legal de proteção, o que, em sua ótica, torna a decisão agravada ilegal e desproporcional. Sustenta que o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade abrange não apenas valores mantidos em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento e até mesmo em espécie, desde que respeitado o patamar de até quarenta salários-mínimos. Afirma que a jurisprudência permanece uniforme no mesmo sentido, citando, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.020.634/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 2022, e diversos acórdãos recentes do TJDFT, como o Acórdão n. 1.954.543, de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, julgado em 05/12/2024, que reconhecem a impossibilidade de constrição de quantias inferiores ao referido limite, ainda que depositadas em qualquer modalidade de conta bancária. Acrescenta que a manutenção do bloqueio afronta o princípio do mínimo existencial e compromete a própria subsistência do agravante, em violação à dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando que não se trata de dívida de natureza alimentar que poderia excepcionar a regra legal. Assevera, outrossim, que não há nos autos indícios de má-fé, abuso ou fraude que autorizem a mitigação da proteção legal conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, devendo prevalecer a regra geral de impenhorabilidade. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reafirmam a impossibilidade de penhora em hipóteses semelhantes, salientando a necessidade de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a decisão impugnada e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a imediata liberação dos valores constritos, ao argumento de impenhorabilidade da quantia bloqueada, sob o argumento de que se encontra protegida pelo disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, o qual assegura a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, independentemente do tipo de conta em que se encontrem depositados. Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados, sob o argumento de que os valores bloqueados judicialmente por meio do sistema SISBAJUD seriam impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, por supostamente se tratarem de salário ou de montante inferior a quarenta salários-mínimos mantido em conta bancária. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Contudo, a legislação restringe expressamente essa proteção à modalidade de conta poupança, não se estendendo, de forma automática, a contas correntes ou a outras aplicações financeiras. A jurisprudência que admite interpretação extensiva à norma legal exige, como condição necessária, a comprovação da origem e da natureza dos valores, especialmente se alimentares ou única reserva monetária do devedor, o que não foi demonstrado nos autos. Embora a parte impugnante tenha transcrito diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, todos exigem análise concreta da situação fática e prova efetiva da imprescindibilidade dos valores bloqueados à subsistência da parte executada e de sua família. No caso em exame, os executados não comprovaram documentalmente que os valores constritos correspondem a verbas salariais ou que se encontram protegidos pela regra da impenhorabilidade legal. Consoante dispõe o artigo 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A simples alegação genérica de que os montantes seriam oriundos de salário, desacompanhada de extratos bancários ou outros documentos idôneos, não satisfaz o ônus probatório exigido para afastar o bloqueio judicial. Ressalte-se que, apesar da representação processual pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, tal circunstância não afasta o dever de diligência mínima na produção de provas, especialmente considerando que os valores bloqueados são de pequeno valor (cerca de R$ 992,36), e que o executado declara formalmente possuir renda regular anual de R$ 54.000,00, sem qualquer indicativo de hipossuficiência extrema. Ademais, não se trata do primeiro bloqueio judicial realizado na conta do executado, havendo nos autos histórico de tentativas anteriores de constrição por meio do sistema SISBAJUD, com resposta positiva parcial. Tal circunstância reforça a conclusão de que o executado teve ciência dos bloqueios e não demonstrou, em momento algum, que a medida comprometeu sua subsistência ou violou o mínimo existencial. Nesse sentido, o silêncio da parte executada diante da constrição judicial reforça a presunção de que o bloqueio não comprometeu o mínimo existencial, sendo aplicável, por analogia, o entendimento firmado no Acórdão 1627635, da 8a Turma Cível do TJDFT, segundo o qual: “se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância”. Em conclusão, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio judicial, sob pena de frustrar-se o escopo do cumprimento de sentença, que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo em prazo razoável. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, mantendo-se o bloqueio dos valores realizado via SISBAJUD. PRECLUSA esta decisão, fica convertida a penhora em pagamento, devendo ser expedido alvará de levantamento da quantia respectiva em favor do exequente. Após, tornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos aos Id’s. 244994661 e 244994662. Em que pese as razões recursais, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento deste Relator. É que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, aplicável às quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não prescinde de prova inequívoca de que os valores bloqueados estão efetivamente depositados em conta de natureza poupança, com destinação de resguardo econômico do poupador. Trata-se de proteção que visa assegurar a mínima subsistência do devedor e a preservação de suas economias, não sendo aplicável de forma automática ou presumida. No caso em exame, inexiste qualquer comprovação de que a conta na qual se realizou o bloqueio possua natureza de poupança. De certo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, vem admitindo a possibilidade de extensão da impenhorabilidade a outras espécies de contas, como correntes, aplicações financeiras ou fundos, desde que demonstrado que os valores ali mantidos se destinam à subsistência do devedor ou à preservação de suas reservas pessoais. Contudo, ao contrário da tese defensiva, tal proteção não se opera de modo genérico, exigindo comprovação concreta, a qual não foi apresentada pela parte agravante. A análise casuística promovida pelo magistrado singular revelou precisamente a ausência de elementos probatórios aptos a caracterizar a alegada impenhorabilidade, destacando-se que a parte executada não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a natureza da conta ou a destinação específica dos valores ali mantidos. Nesse cenário, os elementos até agora colacionados não se mostram suficientes para atestar que a quantia bloqueada decorre de reserva patrimonial do agravante ou que sua constrição comprometeria a subsistência própria e de sua família. Dessa forma, ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, requisito essencial e indispensável para a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator